Tribunal: TCU
Processo: 019.274/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Jefferson Luís Pinheiro Sousa, Josivaldo de Jesus Veras, Antônia de Mesquita Silva, José Abrahan de Leopoldino da Silva e do Município de Peritoró-MA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS) no período de 1/3/2011 a 31/12/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do FNS no período de 1o/3/2011 a 31/12/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Jefferson Luís Pinheiro Sousa, Josivaldo de Jesus Veras, Antônia de Mesquita Silva, José Abrahan de Leopoldino da Silva e do Município de Peritoró-MA, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.1.1. Débitos relacionados ao responsável Josivaldo de Jesus Veras: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/3/2011 15.000,00 17/3/2011 57.600,00 14/4/2011 57.600,00 14/4/2011 15.000,00 20/5/2011 57.600,00 20/5/2011 15.000,00 17/6/2011 12.000,00 21/6/2011 48.000,00 19/7/2011 12.600,00 22/7/2011 40.200,00 19/8/2011 12.600,00 19/8/2011 40.200,00 22/9/2011 40.200,00 26/9/2011 12.600,00 17/10/2011 40.200,00 17/10/2011 12.600,00 21/10/2011 600,00 21/10/2011 2.250,00 9.1.2. Débitos relacionados ao responsável Jefferson Luís Pinheiro Sousa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/11/2011 40.200,00 23/11/2011 12.600,00 19/12/2011 12.600,00 19/12/2011 40.200,00 9/1/2012 50.250,00 12/1/2012 12.600,00 2/3/2012 50.250,00 2/3/2012 12.600,00 19/3/2012 50.250,00 29/3/2012 12.600,00 18/4/2012 12.600,00 18/4/2012 50.250,00 9.1.3. Débitos relacionados ao responsável José Abrahan de Leopoldino da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2013 53.475,00 3/1/2013 13.380,00 21/2/2013 42.780,00 21/3/2013 21.390,00 24/5/2013 21.390,00 25/6/2013 10.695,00 25/7/2013 10.695,00 26/8/2013 10.695,00 9.1.4. Débitos relacionados ao Município de Peritoró-MA: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/11/2013 13.380,00 27/12/2013 13.380,00 21/2/2013 10.035,00 21/3/2013 10.035,00 3/5/2013 13.380,00 23/5/2013 10.035,00 25/6/2013 13.380,00 25/7/2013 13.380,00 26/8/2013 13.380,00 2/10/2013 13.380,00 24/10/2013 13.380,00 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis Jefferson Luís Pinheiro Sousa, Josivaldo de Jesus Veras e José Abrahan de Leopoldino da Silva a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, nos montantes abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor individual da multa (R$) Josivaldo de Jesus Veras 49.000,00 Jefferson Luís Pinheiro Sousa 35.000,00 José Abrahan de Leopoldino da Silva 18.000,00 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Antônia de Mesquita Silva e José Abrahan de Leopoldino da Silva a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.